Tribunal: TJSP
Processo: 0006420-05.2014.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA AO SEU EMPREGO PARA O PAGAMENTO DE COMPRAS EM SUPERMERCADO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA, NO PONTO. DANOS MATERIAIS. FATO INCONTROVERSO, POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO DO RÉU, QUE DEVERÁ INDENIZAR A AUTORA.DECAIMENTO SUBSTANCIAL DA AUTORA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.